Tribunal: TJES
Processo: 0002739-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002739-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KURUMA VEICULOS SA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Duas apelações cíveis interpostas: uma pela autora Kurumá Veículos S/A, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória e reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon de R$ 34.182,42 para R$ 10.000,00; e outra pelo Município de Vitória, que pleiteia a manutenção do valor integral da multa fixada pelo Procon. A autora alega ausência de infração à legislação consumerista e prescrição intercorrente, enquanto o Município defende a validade da multa com base no Decreto Municipal 11.738/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se houve infração à legislação consumerista que justificasse a aplicação da multa; (ii) se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo; (iii) se a redução do valor da multa foi adequada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa não se desincumbiu do ônus probatório para afastar a infração, inexistindo elementos que refutem a reclamação do consumidor. A decisão administrativa que aplicou a multa está devidamente motivada.

4. A prescrição intercorrente não se aplica ao caso, conforme entendimento consolidado pelo STJ, que restringe a aplicação da Lei 9.873/1999 ao âmbito federal, não havendo previsão para a prescrição intercorrente em ações punitivas municipais.

5. O valor da multa foi corretamente reduzido pelo juízo de primeiro grau, em consonância com o porte econômico da empresa, a gravidade da infração e a vantagem auferida, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Não há sucumbência mínima do Município, mas sim sucumbência recíproca, dada a redução substancial da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações desprovidas.

Teses de julgamento
:

1. A multa aplicada pelo Procon deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, conforme o art. 57 do CDC, e pode ser reduzida pelo Judiciário se desproporcional.

2. Não se aplica a prescrição intercorrente em processos administrativos punitivos de âmbito municipal, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 57; Decreto Municipal 11.738/2003; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1838846/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 30/03/2020; STJ, REsp 1811053/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15/08/2019; TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câm. Cív., j. 26/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de duas
apelações cíveis
, uma interposta por

Kurumá Veículos S/A
,
requerente na

ação
anulatória
,
outra por
Município de Vitória
,

requerido, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 8763609), que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal.

Em suas razões recursais (id 8763612), a
Kurumá Veículos S/A
sustenta, em síntese, que
(i)
foi arbitrada sanção pecuniária sem que houvesse qualquer prova de infração à lei consumerista;
(ii)
transcorreu o prazo quinquenal de prescrição intercorrente;
(iii)
a multa arbitrada pelo Procon carateriza-se como abusiva, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Município de Vitória, por sua vez, interpôs apelação cível na qual pleiteia pela reforma da sentença de modo a manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon, defendendo que
(i)
a multa foi fixada na forma prevista pelo Decreto Municipal 11.738/03;
(ii)
o referido decreto traz critérios objetivos que devem ser perquiridos na fixação da multa, não deixando qualquer margem à discricionalidade por parte da administração pública;
(iii)
o Procon observou corretamente todos os critérios objetivos constantes no decreto;
(iv)
a redução da multa se deu de forma manifestamente subjetiva, ofendendo suas finalidades punitivas e pedagógicas. Ademais, na eventualidade de minoração do valor da multa, requer seja reconhecida a sucumbência mínima do Município, para atribuir o ônus sucumbencial integralmente à parte autora.

Pois bem. Trata-se de ação anulatória ajuizada pela sociedade empresária apelante com o desiderato de que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 3350/2010, instaurado por violação à legislação consumerista, que resultou na aplicação de multa pelo Procon do Município de Vitória no valor total de R$ 34.182,42 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Ao sentenciar o feito, a Instância Primeva, por não vislumbrar nenhuma mácula procedimental no referido processo administrativo, mas tão somente equívoco no arbitramento da multa, acolheu parcialmente o pleito autoral, apenas a fim de reduzir o montante para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo a torná-la mais consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face do referido édito sentencial, ambas as partes se insurgem. Enquanto a requerente pugna pelo reconhecimento da nulidade do processo administrativo ou, subsidiariamente, da necessidade de minoração da quantia fixada, a Municipalidade aduz pelo acerto do valor inicialmente arbitrado, argumentando pelo equívoco do magistrado a quo ao reduzi-lo.

Já adianto, contudo, que nenhum dos apelos merece prosperar, visto que a sentença objurgada se revela em perfeita consonância com o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício. Explico.

A consumidora efetuou reclamação ao Procon após ter adquirido um veículo da empresa apelante que apresentou vícios por diversas vezes, sendo encaminhado à assistência autorizada, que não emitiu nenhum documento, afirmando se tratar de controle interno.

Nesse contexto, foi instaurado o processo administrativo nº 3350/2010, tendo sido aplicada, ao final, uma multa no valor de R$ 34.182,42 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) pela infração à legislação consumerista.

Em que pese a arguição da apelante de inexistência de infração, a empresa não se desincumbiu de seu ônus probatório, inexistindo nos autos quaisquer provas que refutem a narrativa da consumidora, de modo que não há que se falar em ausência de motivação da decisão administrativa.

Também não merece prosperar a tese de prescrição intercorrente, porquanto não encontra amparo no Decreto nº 20.910/32 – que regula tão somente a prescrição quinquenal –, tampouco na legislação municipal,
não h
avendo
que se falar em prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública
Municipal
, ante a absoluta ausência de previsão específica. Nesse sentido, cito:

[...] AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. [...] 2.
Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que
o art. 1
º
Do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999
, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
[...] (AgInt no REsp 1838846/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

[...] MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999. 3.
O art. 1
º
do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
[...] (REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

Em sendo assim, configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, superada a alegação de nulidade, a discussão reside na definição do valor da multa, tendo em vista que o magistrado
a quo
acolheu o pedido subsidiário para reduzir a referida quantia.

Neste particular, não há como desconsiderar que tem prevalecido nesta c. Quarta Câmara Cível o posicionamento no sentido de que o valor da sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta praticada, de modo a justificar a redução do montante mesmo para aquelas sociedades empresárias que possuem elevadíssimo porte econômico. Logo, tenho que agiu com acerto o magistrado a quo ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

Isso porque o montante de R$ 34.182,42 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC.

Ao contrário do que afirma o ente público apelante, o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça
1
e deste e. Tribunal de Justiça
2

Nestes casos, o simples fato de o Poder Judiciário reduzir o montante fixado em sede administrativa não configura controle incidental de constitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, como sustenta a Municipalidade em seu apelo, visto que a fundamentação partiu da premissa de que o valor foi arbitrado em quantia desarrazoada, e não que o referido decreto é inconstitucional.

Pelo contrário, o mencionado diploma normativo persiste válido e plenamente eficaz em nosso ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para a dosimetria das sanções administrativas por violação às regras de proteção ao consumo no âmbito do Município de Vitória.

Todavia, uma vez estabelecida a sanção, a legitimidade do ato administrativo que a veicula, enquanto manifestação concreta do poder de polícia do Município, está sujeita a amplo escrutínio judicial para fins de aferição de sua conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”.

Destarte, constatando, em juízo de legalidade, que a sanção imposta desborda dos parâmetros estabelecidos pela legislação que lhe serve de fundamento jurídico, o Judiciário pode reduzir-lhe a expressão econômica a propósito de afeiçoá-la aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade ali indicados, sem incorrer em revogação, expressa ou tácita, do ato normativo municipal ou violar a cláusula de reserva de plenário.

Bem por isso, “
não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade
” (Ap. Cív. 0037485-41.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, DJe 17/05/2019), conforme orientação consolidada pela jurisprudência desta egrégia Corte, de onde colho a seguinte passagem:

“Não há que se falar em violação ou afastamento do Decreto Municipal no 11.738/03, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57, caput, do CDC.” (TJES, Ap. Cív. 0025922-50.2015.8.08.0024, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2a Câm. Cív., j. em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Não se exige, pois, a observância da cláusula de reserva de plenário, visto que se está, tão somente, adequando a dosimetria estabelecida pelo Procon, com norte nos parâmetros estabelecidos, in abstrato, pelo Decreto no 11.738/2003, às vicissitudes do caso concreto, no intento de manter a proporcionalidade entre a multa aplicada e a gravidade da infração.

Nesse sentido, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entendo que a redução promovida pelo órgão jurisdicional, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Neste ponto, como houve considerável redução do valor da multa, não há que se falar em sucumbência mínima da Municipalidade, mas sim sucumbência recíproca, conforme acertadamente definido na sentença objurgada.

À luz do exposto,
conheço
das apelações cíveis interpostas

para, no mérito,
negar-lhe
s
provimento,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios
fixados na sentença, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

1
EDcl no MS 21.645/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 18/10/2018.

2
A título de exemplo: TJES, Classe: Apelação Cível, 024151662251, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/29/2020, Data de Publicação no Diário: 16/11/2020; TJES, Classe: Apelação, 024110421922, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data de Publicação no Diário: 11/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002739-45.2018.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: KURUMÁ VEÍCULOS S/A e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes pares, relembro que o caso em apreço se refere às Apelações Cíveis interpostas por Kurumá Veículos S/A e pelo Município de Vitória em desfavor da Sentença proferida pelo Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória que julgou parcialmente procedente o pleito autoral formulado nos autos da
Ação Anulatória
para reduzir a multa fixada pelo Procon Municipal
.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifestou-se no sentido de negar provimento ao recurso ao fundamento de que “
o montante de R$ 34.182,42 (trinta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos), em que pese possa ser facilmente arcado pela empresa autora, apresenta-se dissonante com a baixa gravidade da conduta e a vantagem auferida de caráter individual, critérios previstos, juntamente com a condição econômica do fornecedor, como moduladores da penalidade no art. 57 do CDC
[pelo que...]
tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entendo que a redução promovida pelo órgão jurisdicional, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.
”.

Após a análise dos autos e porque em situações semelhantes tenho adotado idêntico posicionamento ao ora encampado pela E. Relatora, tenho por bem acompanhá-la a fim de negar provimento aos Apelos interpostos.

É como voto.